Tribunal: CARF
Processo: 11030.001033/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001033/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2006
LANÇAMENTOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
OBRIGATORIEDADE. INFRAÇÃO.
A empresa é obrigada, por força de lei, a lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, as quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete
à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de
infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não
influencia no valor da penalidade aplicada, de modo que não tendo sido a
obrigação principal completamente desconstituída, a multa fixa cominada em
decorrência do descumprimento de obrigação acessória deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001033/2007-11
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.048.995-0, lavrado em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso II da Lei n. 8.212/91 (CFL 34), combinado com o artigo 225, inciso II,
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99, porquanto a ora recorrente teria deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (fls. 3).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 9), a COOPERATIVA
TRITÍCOLA MISTA ALTO JACUÍ LTDA teria infringindo a legislação previdenciária pelos
seguintes motivos:
(i)
Os registros de despesas referentes aos ordenados e contribuições ao INSS
são lançadas em diversas contas distribuídas por centros de custo, o que
impede sua totalização, pois não há conta superior que as agrupe. No caso
dos ordenados, não existem subcontas que permitam identificar a base de
cálculo das contribuições previdenciárias correspondentes;
(ii)
No caso das contribuições ao INSS não existe a discriminação das quantias
descontadas dos segurados e da contribuição patronal;
(iii)
As despesas com serviço de frete prestado por pessoa física, fato gerador
de contribuições previdenciárias, e aquelas despesas com frete prestado
por pessoa jurídica, que não constituem fato gerador, não se encontram
devidamente segredadas na contabilização;
(iv)
As aquisições de produto rural de pessoa física, fato gerador de
contribuições previdenciárias, e as aquisições de pessoa jurídica, que não
constituem fato gerador, não foram contabilizadas em contas distintas; e
(v)
A conta 3.1.1.02.00.02.019 (Ajuda Alimentação Dissídio Sindical) contém
3 rubricas de natureza diversa: Ajuda Alimentação, AFC (Associação dos
Funcionários da Cotrijal) e Seguro. A última delas não é base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
A propósito, a autoridade fiscal informou que a COOPERATIVA TRITÍCOLA
MISTA ALTO JACUÍ LTDA acabou tornando inviável o trabalho de conferência de suas
despesas mensais com salários, verificação dos fatos geradores, valores retidos e contribuições
da empresa, o que configuraria circunstância agravante, uma vez que a ora recorrente obstou a
ação fiscal mediante as condutas descritas, as quais impossibilitaram a verificação contábil das
suas atividades relacionadas às contribuições previdenciárias.
Com efeito, a autoridade fiscal entendeu pela aplicação da multa prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “a” e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, sendo que a
referida multa restou graduada com base no artigo 292, inciso I do Regulamento da Previdência
Social – RPS e foi atualizada nos termos da Portaria MPS n. 142, de 11.04.2007.
A autoridade autuante informou, ainda, que em decorrência da configuração de
circunstância agravante, já que a empresa havia obstado a ação fiscal através das condutas
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

descritas no Relatório Fiscal da Infração, as quais, aliás, impossibilitaram a verificação contábil
das suas atividades relacionadas às contribuições previdenciárias, o valor previsto na referida
Portaria (R$ 11.951,22) foi multiplicado por 2, do que resultou na constituição do crédito
tributário no montante de R$ 23.902,42 (fls. 10).
A COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO JACUÍ LTDA foi devidamente
notificada da autuação e apresentou impugnação (fls. 141/163), sustentando, preliminarmente, a
nulidade do Auto de Infração pela ausência de motivação e, no mérito, a ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa em face do seu caráter confiscatório.
Com base em tais alegações, a ora recorrente pleiteou o deferimento do prazo para
juntada de documentos complementares, bem como o deferimento da realização da perícia, e, no
mérito, que a impugnação fosse julgada procedente para que a autuação fiscal fosse anulada e,
subsidiariamente, caso não fosse esse o entendimento, que a impugnação fosse julgada
parcialmente improcedente, excluindo-se, pois, a Taxa Selic do cálculo do respectivo crédito
tributário e desconstituindo-se, por via de consequência, o excedente.
Em Despacho de fls. 196, a autoridade judicante entendeu pela retificação da
multa aplicada, conforme se pode observar dos trechos abaixo transcritos:
“No item 5 do Relatório Fiscal Anexo do AI DEBCAD 37.048.995-0, fl. 07, os
auditores autuantes consideraram circunstância agravante ter a empresa obstado a ação
fiscal mediante as condutas que motivaram o auto de infração.
Fatos que caracterizam uma infração não podem ser considerados agravantes da própria
infração, pois, assim sendo, todas as autuações já nasceriam agravadas. Os agravantes
devem ser elementos novos, diferenciados da especificidade da infração cometida.
[...]
Assim sendo, não havendo permissão normativa para a realização do saneamento pelo
julgador, o mesmo ficará a cargo da DRF a quem cabe retificar a multa aplicada,
excluindo o valor correspondente ao agravante considerado.
Após a retificação deverá ser reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação, em
respeito ao principio do contraditório, oportunizando também a correção das faltas ou o
recolhimento com redução de 50% dentro do prazo de impugnação.”
Em resposta de fls. 199, a Seção de Fiscalização da DRF de Passo Fundo – RS
dispôs que o processo não havia sido baixado em diligência para manifestação dos auditores
autuantes sobre o agravamento da multa aplicada, mas, sim, houve determinação de retificação
da multa pela própria DRF, sendo que como não havia solicitação de diligência a DRF entendeu
por encaminhar o processo para à Seção de Controle de Acompanhamento – Sacat, que, por sua
vez, entendeu pelo encaminhado do processo à DRJ para julgamento (fls. 173).
O processo retornou à DRJ de Santa Maria – RS, tendo sido disposto, na
oportunidade, que a multa aplicada a maior deveria ser corrigida na própria decisão, com
abertura de prazo para recurso ou pagamento com redução de vinte e cinto por cento, nos termos
do artigo 16, inciso II, parágrafo único da Portaria RFB n. 10.875, de 16.08.2007 (fls. 201).
Na sequência, os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória
e, aí, em Acórdão de fls. 202/207, a 4a Turma da DRJ de Santa Maria – RS entendeu por julgar a
impugnação parcialmente procedente, alterando-se o valor da multa para R$ 11.951,21. Ao final,
o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

Data do fato gerador: 25/07/2007
LANÇAMENTOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS
A empresa é obrigada, por força de lei, a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, as quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Todavia, não procede a majoração da multa, uma vez que os fatos que
caracterizam uma infração não podem ser considerados agravantes da própria infração.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
ILEGALIDADES
/INCONSTITUCIONALIDADES. ARGUIÇÃO.
Não são analisadas, na instancia administrativa, alegações relacionadas a legal idades/
inconstitucionalidades de leis vigentes, tendo em vista que a avaliação de tal ocorrência
é competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA PERICIAL
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos na norma.
Lançamento Procedente em Parte.”
A COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO JACUÍ LTDA foi, então,
devidamente intimada da decisão de 1a instância em 18.09.2008 (fls. 211) e entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 216/221, protocolado em 16.10.2008, sustentando, pois, as
razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo,
passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que a COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO
JACUÍ LTDA encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
(i)
Do Direito:
- Que nenhum dispositivo normativo deixou de ser atendido, sendo que, ao
contrário, a autoridade fiscal deixou de apontar qual o dispositivo havia
sido descumprido e, portanto, em caráter ambíguo e genérico, trouxe ao
Auto de Infração apenas o dispositivo que instituía a multa, sem, contudo,
embasá-la;
- Que não há que se conceber pela aplicação da multa sob a parca alegação
de que os dados apresentados apresentam incongruências, haja vista que os
documentos foram plenamente validados pela própria autoridade fiscal; e
- Que não se pode admitir que a autoridade fiscal, em entendimento
próprio e eminentemente subjetivo, entenda pela aplicação de penalidade
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

de tamanho porte quando não conseguiu, por deficiência sua, compor os
saldos contábeis, de modo que a incompetência da autoridade jamais
poderá justificar a aplicação da multa ou o enquadramento em qualquer
atipicidade tributária.
(ii)
Da Decadência:
- Que a Turma julgadora restou por desconhecer da alegação acerca da
decadência, de acordo com o que estabelecera a Súmula Vinculante n.
08/STF e que, portanto, estando decaído o direito de constituição do
crédito, não há que se falar na aplicação de qualquer penalidade por não
apresentação de documentos; e
- Que em razão da decadência a autuação fiscal deve ser julgada
improcedente, já que a matéria não comporta maiores digressões
principalmente por conta da edição da Súmula Vinculante n. 8/STF.
Com base em tais alegações, a COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO
JACUÍ LTDA requer que o presente Recurso Voluntário seja julgado procedente, reconhecendo-
se, portanto, a total improcedência do Auto de Infração e, por conseguinte, que o Auto seja
anulado e o crédito tributário seja desconstituído.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
iniciando-se, pois, pela análise da alegação da decadência por se tratar de matéria preliminar.

1. Da não ocorrência da decadência na hipótese dos autos

Registre-se, inicialmente, que Supremo Tribunal Federal, sob o entendimento de
que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária,
nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal, negou provimento, por unanimidade,
aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 em decisão plenária que declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91.
E na mesma Sessão Plenária, realizada no dia 12.06.2008, o STF acabou editando
a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o,
parágrafo 4o da Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.
8.212/91, penso que a matéria passou a ser regida pelas disposições do Código Tributário
Nacional, o qual, aliás, não estabelece apenas uma norma geral acerca do instituto da decadência.
Cada qual com suas hipóteses específicas descrevem o transcurso de cinco anos contados do dies
a quo definido pela legislação tributária. Nesse sentido, é de se reconhecer que o CTN disciplina
a decadência nos artigos 173, I e 150, § 4o, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
A título de informação, note-se que à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8 foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008, estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se observar as alíneas “d” e “e” contidas no item 49,
conforme transcrevo abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN”.
Com o desiderato de explicitar o Parecer acima referido, foi emitida a Nota
Técnica PGFN/CAT n. 856, de 01 de setembro de 2008, a qual esclarece a questão do dies a quo
da contagem do prazo decadencial em relação ao descumprimento de obrigações acessórias,
entendendo-se que em casos tais deve ser aplicada a regra do artigo 173, I do Código Tributário
Nacional. Corroborando essa linha de raciocínio é que foi editada a Súmula CARF n. 148, cuja
redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”

Ocorre que essa linha de raciocínio não deve ser aplicada à hipótese dos autos. É que a
presente autuação compreende o período de 07.1997 a 12.2006, de modo que apenas parte da
documentação exigida se refere a período que se encontrava decaído nos termos do artigo 173,
inciso I do Código Tributário. Como a notificação foi devidamente realizada em 27.07.2007
(fls.3) apenas as obrigações acessórias relativas até a competência de 06.2002 estariam decaídas.
Além do mais, verifique-se que como a multa foi aplicada em valor fixo, nos
termos do artigo 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “a”
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, a
alegação de decadência tendo por objeto parte da infração cometida revela-se de todo inócua.
A propósito, note-se que este Tribunal tem encampado essa linha de entendimento
ao dispor que em casos de aplicação de penalidade fixa, cujo valor independe do número de
infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no
montante da penalidade aplicada. Confira-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. 173, I, CTN.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é
constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete à regra geral de
decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de infrações
cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor
da penalidade aplicada.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido a obrigação principal completamente desconstituída, não há que se
afastar a multa fixa cominada.
(Processo n. 15504.002758/2008-44. Acórdão n. 2202-004.900, Conselheira Relatora
Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira. Sessão de 17.01.2019. Publicação em
18.02.2019).” (grifei).
Por essas razões, entendo que alegação de decadência não deve ser acolhida, de
modo que a decisão de 1a instância deve ser mantida nesse ponto pelos seus próprios
fundamentos.

2. Da aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação acessória

A penalidade aqui discutida foi aplicada por descumprimento da obrigação
acessória prevista no artigo 32, inciso II da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 235,
inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99. Confira-se, pois, o que dispõem os referidos dispositivos normativos:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Decreto n. 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei no 486, de 3 de
março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação
tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
§ 17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo à sua
congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o art. 222.” (grifei).
Pelo que se pode notar, as empresas são obrigadas a lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, devendo ser observadas todas as formalidades especialmente prescritas no artigo 225,
parágrafos 13 a 15 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99.
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autoridade autuante agiu em
consonância com a legislação de regência ao descrever os motivos pelos quais a
COOPERATIVA TRITÍCOLA MISTA ALTO DO JACUÍ LTDA havia descumprido as
disposições normativas elencadas anteriormente. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração
juntado às fls. 9, a autoridade fiscal elencou cinco motivos que ensejaram a aplicação da
penalidade aqui discutida:
(i)
Os registros de despesas referentes aos ordenados e contribuições ao INSS
são lançadas em diversas contas distribuídas por centros de custo, o que
impede sua totalização, pois não há conta superior que as agrupe. No caso
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001033/2007-11

dos ordenados, não existem subcontas que permitam identificar a base de
cálculo das contribuições previdenciárias correspondentes;
(ii)
No caso das contribuições ao INSS não existe a discriminação das quantias
descontadas dos segurados e da contribuição patronal;
(iii)
As despesas com serviço de frete prestado por pessoa física, fato gerador
de contribuições previdenciárias, e aquelas despesas com frete prestado
por pessoa jurídica, que não constituem fato gerador, não se encontram
devidamente segredadas na contabilização;
(iv)
As aquisições de produto rural de pessoa física, fato gerador de
contribuições previdenciárias, e as aquisições de pessoa jurídica, que não
constituem fato gerador, não foram contabilizadas em contas distintas; e
(v)
A conta 3.1.1.02.00.02.019 (Ajuda Alimentação Dissídio Sindical) contém
3 rubricas de natureza diversa: Ajuda Alimentação, AFC (Associação dos
Funcionários da Cotrijal) e Seguro. A última delas não é base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Diferentemente do que sustenta a recorrente, a autoridade fiscal agiu em
consonância com os dispositivos transcritos anteriormente, tendo elencado, a propósito, os
motivos que ensejaram o respectivo descumprimento das obrigações acessórias de forma um
tanto cristalina. Foi nesse sentido, aliás, que também se manifestou a autoridade judicante de 1a
instância, conforme se pode verificar do trecho transcrito abaixo, extraído das fls. 205:
“Não procede a alegação de ausência de embasamento legal e falta de correta descrição
da conduta da contribuinte, uma vez que a folha de rosto do presente Auto de Infração
— Al, traz tanto da descrição sumária da infração como sua fundamentação legal e o
Relatório Fiscal Anexo do Al DEBCAD 37.048.994-2 descreve em detalhes as in
formações que deixaram de ser apresentadas e as que foram apresentadas sem atender as
formalidades legais”.
Portanto, com espeque nas razões de ordem fático-jurídica elencadas acima, devo
concluir que a alegação de que a aplicação da penalidade é descabida por ausência de infração e
pela falta de embasamento é de todo descabida, de modo que a decisão recorrida aí não merece
quaisquer reparos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital